Tribunal: TJDFT
Processo: 0721778-72.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721778-72.2021.8.07.0003 RECORRENTES: ROBSON JOSE FROZ CUTRIM, PATRICIA ALVES REZENDE CUTRIM RECORRIDO: RAFAEL NEVES DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPRA E VENDA. ESCRITURA PÚBLICA. PROPRIEDADE. NEGÓCIO JURÍDICO ATÍPICO. BOA-FÉ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição. 2. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal. Preliminar rejeitada. 3. O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos (CF, art. 5o, LXXIV). 4. A escritura pública é documento que possui fé pública e se constitui prova plena (CC, art. 215). Considerando a situação peculiar dos autos de que os supostos proprietários, cujos nomes estão nas escrituras públicas, não fizeram prova de que realmente compraram os imóveis objetos da lide, devem ser também valorados outros meios de prova para esclarecer os termos do negócio jurídico firmado entre o falecido e os réus. 5. O autor fez prova de que seu falecido pai realizava negócios atípicos na aquisição e transferência de bens e que essa prática era conhecida pelo seu círculo familiar e empresarial. Os réus são parentes do pai do autor. 6. Os elementos de prova demonstram que os imóveis foram adquiridos com recursos exclusivos do falecido; por isso, devem ser restituídos ao seu herdeiro legal. 7. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, o que não é o caso dos autos. 8. Preliminares parcialmente acolhidas. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, inciso II, e 1.022, incisos I e III, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 108, 113, 215, 682, inciso, II e 685, todos do Código Civil, aduzindo que as escrituras públicas juntadas aos autos comprovam que adquiriram os imóveis situados na QNN 20, Casa 38, Conjunto A e na QNN 24, Casa 23, Conjunto B, ambos na cidade de Ceilândia-DF. Asseveram não haver, no processo em exame, qualquer ressalva que justifique a conclusão da decisão colegiada para postergar os efeitos das procurações para momento posterior à morte do outorgante, acrescentando que as aludidas procurações outorgadas ao falecido não foram gravadas com cláusula “em causa própria”, de modo que, em seu entendimento, ocorrendo o evento morte, a procuração se extingue, cessando todos os seus efeitos. Invocam divergência jurisprudencial nesse aspecto, com julgados do TJPR e do TJSP; c) artigo 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, alegando que deve ser afastada a multa aplicada pelo órgão colegiado, sob o fundamento de que os embargos de declaração não foram opostos com o intuito de protelar. Pedem que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados VOLNEI MINOTTO PEREIRA, OAB/DF 35.182 e JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA, OAB/DF 40.636 (ID Num. 50381601 - Pág. 1). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 489, inciso II, e 1.022, incisos I e III, ambos do CPC, pois “ainda que não examinados individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte, se o acórdão recorrido decide integralmente a controvérsia apresentando fundamentação adequada, não há que se falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015” (AgInt no AREsp n. 2.112.248/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 13/6/2023). Da mesma forma, não merece curso o inconformismo lastreado na indicada contrariedade aos artigos 108, 113, 215, 682, inciso, II e 685, todos do Código Civil, bem como quanto ao indicado dissídio interpretativo nesse aspecto, e no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 1.026, § 2o, do CPC. Com efeito, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “os elementos de prova demonstram que os imóveis foram adquiridos com recursos exclusivos do falecido; por isso, devem ser restituídos ao seu herdeiro legal” (ID Num. 46862512); “os apelantes não foram capazes de demonstrar a limitação dos poderes conferidos nas procurações, tanto que não há prova do recebimento de qualquer quantia relacionada aos eventuais aluguéis dos imóveis no período em que teria sido administrado pelo falecido. Como bem fundamentado pelo magistrado, suas alegações são “destituídas de qualquer comprovação, mesmo sendo possível fazê-la sem qualquer dificuldade adicional, como, por exemplo, juntando aos autos as declarações anuais de ajuste do imposto de renda, extratos bancários, recibos de valores recebidos à título de aluguel” (ID no 44452427, pág. 8)” (ID Num. 46862512); “embora intimados para apresentarem as provas relacionadas à aquisição dos imóveis com recursos próprios, os recorrentes se mantiveram inertes” (ID Num. 46862512); “a escritura pública é documento que possui fé pública e se constitui prova plena (CC, art. 215). Entretanto, considerando a situação peculiar dos autos, os apelantes não fizeram prova de que compraram os imóveis. A lista de bens por eles apresentada apenas demonstra a sua capacidade financeira, mas não o pagamento do preço dos bens ora em análise na data em que foram lavradas a respectivas escrituras públicas” (ID Num. 46862512). De modo que infirmar tais conclusões, bem como que os embargos de declaração foram opostos com o intuito protelatório pelos recorrentes é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos patronos dos recorrentes em nome dos advogados VOLNEI MINOTTO PEREIRA, OAB/DF 35.182 e JOANA RENATA DE FREITAS MIRANDA, OAB/DF 40.636. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017